Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-27.2016.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000407-27.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NIURA MELO FERNANDES - CPF: 630.833.701-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA - CPF: 108.143.207-16 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NIURA MELO FERNANDES - CPF: 630.833.701-30 (APELADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - REJEITADA -
APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ –

ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE –

LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL –

DANO MORAL –

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRATAMENTO –

AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO –

DANO MATERIAL –

NÃO DEMONSTRADO

– RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE -

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

O simples requerimento de produção de prova técnica ou testemunhal não faz com que o julgamento antecipado da lide resulte no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que ao julgador compete verificar a pertinência ou desnecessidade desta.

ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano

Considerando a tese fixada no tema 905 do STJ e por ter a condenação natureza administrativa geral, fixo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

A fixação dos lucros cessantes deve observar a efetiva impossibilidade de prover o próprio sustento de qualquer forma. No caso a Autora encontra-se recebendo benefício previdenciário em função do afastamento do serviço e não demonstrou a renda extra advinda dos plantões.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Requerido
Município
de
Sapezal
, e pela autora,
Niura Melo Fernandes
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Sapezal na Ação Indenizatória de no 0000407 27.2016.8.11.0078, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, para condenar o Município ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município, em suas razões,

defende preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que foi indeferido o pedido de prova testemunhal.

No mérito, tece argumentos quanto à ausência de dano indenizável por culpa exclusiva da vítima, requerendo o afastamento da condenação ou a minoração dos danos morais fixados.

Ao fim busca reforma da sentença para alteração do índice de correção para que se observe o Tema 905 do STJ.

Já a Apelante, Niura Melo Fernandes, requer reforma da sentença para inclusão do pleito indenizatório de lucros cessantes informando, em razão de sequelas do acidente sofrido, já que não consegue exercer sua atividade laboral regularmente.

Defende ainda a necessidade de condenação na obrigação do Município de fornecer tratamento médico e de fisioterapia para tentar reverter as lesões sofridas.

Ao fim, requer a majoração dos danos morais ao mínimo de R$ 25.000,00.

Contrarrazões do nos Ids. 64133540 e 64136486, ambos pelos desprovimentos dos recursos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça informando ausência de interesse no feito (ID 65150982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021